Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO.

1. A extinção do processo por falta de citação não esvazia o evidente interesse do credor na causa, cabendo, para o caso, apenas a hipótese de abandono da causa (CPC, 485, III), acompanhada de todos os seus requisitos.

2. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.

3. Deu-se provimento ao recurso.